Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CARCINOMA OXIFILICO DIFUSO. INDICAÇÃO DO FÁRMACO LENVANTINIBE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória formulado na peça vestibular, consubstanciado na pretensão de compelir o réu/agravado a fornecer o medicamento Lenvatinibe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É incontroverso nos autos que a autora/agravante foi diagnosticada com Carcinoma Oxifilico Difuso (CID 10: C73), bem como que foi submetida a um “tireoidectomia total em 11/03/22, após foi submetida a iodoterapia com dose máxima de 200mCi em 07/06/22. Em dezembro de 2023, passou por avaliação da Radio-oncologia com reincidiva da doença” (ID origem 189503850). Após a realização do mencionado procedimento cirúrgico para tratamento do quadro oncológico, bem assim submissão a sessões de radioterapia paliativa, o médico assistente da paciente indicou a administração do fármaco Lenvatinibe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. O NatJus-TJDFT, por meio da Nota Técnica de ID origem 192096164, elaborada após a prolação da r. decisão agravada, emitiu parecer favorável à demanda de origem e atesta que há evidências científicas da eficácia do medicamento indicado à paciente, consubstanciada em “um estudo de boa qualidade metodológica que evidencia um aumento significativo na sobrevida livre de doença”.
6. Especificamente em relação à incapacidade econômico-financeira da paciente para arcar com os custos do medicamento, tem-se que tal quadro está devidamente evidenciado nos autos, porque a paciente é beneficiária de gratuidade de justiça e o custo anual da medicação pleiteada, apontado na Nota Técnica NatJus-TJDFT, é incompatível com o seu quadro econômico-financeiro.
7. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora/agravante.
8. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para a paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial, que é registrado na Anvisa e que possui evidências científicas de eficácia para tratamento da moléstia que acomete a parte autora.
9. Recurso conhecido e provido.